Tribunal: TJES
Processo: 5030042-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030042-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVINA AFONSO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a procedência da demanda quanto ao reconhecimento de contrato de empréstimo consignado à sua revelia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a nulidade a r. Sentença, visto que proferida pelo Juízo incompetente.

2.1 Determinação da remessa dos autos para a Justiça Federal, competente para julgar a demanda consoante art. 109 da Constituição Federal pela necessidade de inclusão do INSS no polo passivo;

2.2 Discussão de nulidade ante a violação do princípio da congruência.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Parte que sequer menciona o conteúdo decisório impugnado, deixando, ainda, de dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivo relevante citado:

Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III.

Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030042-07.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DIVINA AFONSO DA SILVA

RECORRIDA: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da autora que busca a procedência da demanda quanto ao reconhecimento de contrato de empréstimo consignado à sua revelia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a nulidade a r. Sentença, visto que proferida pelo Juízo incompetente.

2.1 Determinação da remessa dos autos para a Justiça Federal, competente para julgar a demanda consoante art. 109 da Constituição Federal pela necessidade de inclusão do INSS no polo passivo;

2.2 Discussão de nulidade ante a violação do princípio da congruência.

3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Parte que sequer menciona o conteúdo decisório impugnado, deixando, ainda, de dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivo relevante citado:

Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III.

Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata afirma ter o banco requerido realizado dois contratos de empréstimo consignado à sua revelia. Se sente lesada, pois argumenta não possuir qualquer relação jurídica com o requerido, pleiteando, liminarmente, para que haja o cancelamento imediato dos empréstimos de R$8.383,45 (contrato de n° 361228411-1) e de R$7.071,25 (contrato de n° 361229316-1), com o cancelamento das cobranças em seu benefício do INSS, e devolução dos eventuais valores que possam ser cobrados de seu benefício. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DIVINA AFONSO DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

DETERMINAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado existente entre de n° 361228411-1 e de n° 361229316-1;

DETERMINAR que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos em face da autora e relacionados aos contratos, sob pena de multa de R$500,00, por desconto indevido, até o limite do teto dos Juizados Especiais, DETERMINANDO que a requerente deposite em conta judicial do BANESTES a quantia que recebeu do banco réu, de R$8.383,45 (contrato de n° 361228411-1) e de R$7.071,25 (contrato de n° 361229316-1), devendo juntar o comprovante nos autos no prazo de 15 dias. Apresentado o comprovante, DETERMINO que se oficie ao INSS, requisitando a suspensão dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado de n° 361228411-1 e de n° 361229316-1 realizados pelo BANCO PAN;

CONDENAR o requerido na restituição dos valores eventualmente descontados da autora ao longo da demanda, e provenientes dos referidos empréstimos consignados,
a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso de cada parcela da requerente, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

Nas razões recursais, a autora requer a total procedência do presente Recurso para se obter nova decisão, com o fim de declarar nula a r. Sentença, visto que proferida pelo Juízo incompetente. Na sequência, pugna pela determinação da remessa dos autos para a Justiça Federal, competente para julgar a demanda consoante art. 109 da Constituição Federal e, ainda, para que seja declarada a nulidade ante a violação do princípio da congruência.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, deixou de impugnar especificamente à r. Sentença recorrida. Isto porque, a Recorrente sequer mencionou o conteúdo decisório impugnado, deixando, ainda, de dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou, como já mencionado, especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o Recurso Interposto interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)